Tribunal: STF
Processo: ADI 5905
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil — CNA e pela Associação das Comunidades dos Indíos Tapeba de Caucaia— ACITA (Docs. 133 e 148).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos — exigência de consulta prévia às populações indígenas para a instalação, em seus territórios, de equipamentos e construções necessárias à prestação de serviços públicos, bem como para o zoneamento ecológico-econômico dos Estados — e as atribuições institucionais da postulante Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA (“I. coordenar, promover o desenvolvimento, a defesa e a proteção da categoria econômica de que trata o caput do art. 1° e representá-la legalmente; II. Representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros, defender seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Setor Agropecuário”), bem assim da Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia - ACITA (“I - Proporcionar aos indígenas Tapeba a defesa dos direitos históricos estabelecidos em lei e em seus costumes, assegurados aos indígenas e suas comunidades; IV - Defender os direitos originários dos povos indígenas com relação a terra ' subsistência”), com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e da Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia — ACITA no feito, na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente